Tribunal: CARF
Processo: 10660.720088/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720088/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.382 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO - ARBOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, se não houver
questionamento quanto à sua tempestividade.
PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA
Não se conhece das alegações trazidas após a apresentação da impugnação,
ainda que intempestiva, em face da preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da matéria relacionada à tempestividade da
impugnação, e na parte conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2004,
relativo ao imóvel Nirf no 2.616.516-3, de 2.578,5 ha., resultante da revisão (e-fl. 6) do
Documento de Informação e Apuração do ITR (Diat). Da revisão, resultou novo cálculo do
tributo em face:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720088/2007-44
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.382 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720088/2007-44

a) Da alteração da área de preservação permanente (APP) de 532,0 ha. para zero;
b) Da alteração da área de reserva legal (ARL) de 1.038,5 ha. para zero, e
c) Da alteração do valor da terra nua (VTN) de R$ 167.639,44 para R$
4.880.662,16.
O lançamento foi impugnado. A Autoridade Preparadora reconheceu a
intempestividade da impugnação (e-fls. 143 e 144) e lavrou termo de revelia (e-fl. 145). Na
impugnação, não se questionou a tempestividade. Ainda assim, o processo foi encaminhado a
julgamento em razão de aditamento à impugnação apresentado pelo contribuinte (e-fls. 149 e
seguintes), em que suscitou a tempestividade da impugnação. O colegiado antecedente não
conheceu da impugnação, por intempestiva (e-fls. 220 a 224).
Manejou-se recurso voluntário (e-fl. 234 a 272) em que se alegou que o
aditamento à impugnação, onde se questionou a tempestividade, deveria ter sido recebido e
apreciada a questão preliminar, bem como, em decorrência, também as questões de mérito.
Alegou-se também que a intempestividade da impugnação teria sido causada por
encaminhamento da intimação para endereço distinto do domicílio tributário do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. A matéria devolvida a este colegiado é apenas a
instauração, ou não, do litígio, porquanto as matérias de fato, que sequer foram apreciadas pela
instância a quo, somente poderiam ser analisadas se superada a questão da existência de lide.
Conheço, então, somente da matéria relacionada à tempestividade da impugnação.
O contribuinte apresentou impugnação intempestivamente, pois tomou ciência do
lançamento em 18/12/2007 (e-fls. 17 e 18) mas somente entregou a impugnação em 18/01/2008
(e-fl. 19). Foi lavrado o termo de revelia (e-fl. 145), como estabelece o art. 21 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 19721.
O colegiado antecedente entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos dos art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
19722. Vejo que andou muito bem a decisão recorrida que sequer tomou conhecimento da
impugnação ou das alegações contidas no aditamento que a seguiu e assim concluiu:
Dessa forma, entendo que caracterizada a intempestividade da impugnação de fls. l8/46,
não se instaura a fase litigiosa do procedimento, não cabendo nesta instância qualquer

1 Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia,
permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
2 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.382 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720088/2007-44

exame de mérito em relação às alegações apresentadas pela requerente. Também não é
de competência desta DRJ a apreciação da ocorrência de possível erro de fato, que
pudesse justificar a pretendida revisão de oficio, mas sim da autoridade lançadora do
órgão de origem.
Diante do exposto, voto para que não se conheça da impugnação, por ser
intempestiva, conforme demonstrado. (Grifos do original.)
A impugnação intempestiva que questionasse sua intempestividade seria hábil a
instaurar o litígio para a apreciação da matéria preliminar. Entretanto, a impugnação não abordou
a questão da tempestividade e, ao ser apresentada, ainda que intempestiva, operou-se a
prescrição consumativa. Assim, não é possível tomar conhecimento dela, por intempestiva, ou do
seu aditamento que se seguiu, pela preclusão consumativa, o que inclui as razões nele dispostas.
Ainda assim, somente por diletantismo, analiso o argumento trazido pelo
recorrente quanto ao domicílio fiscal para efeito de intimação do lançamento do ITR.
Apesar de o parágrafo único do art. 4o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, estabelecer que o domicilio tributário do contribuinte do ITR é o município de localização
do imóvel, o §3o do art. 6o da mesma lei ressalva que o endereço para encaminhamento da
intimação pode ser outro, desde que indicado pelo contribuinte no documento de Informação e
Atualização Cadastral (Diac)3. No presente caso, o contribuinte informou no Diac (e-fl. 12)
exatamente o endereço para o qual a notificação de lançamento foi encaminhada.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo somente da questão afeta
à tempestividade da impugnação, e por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

3 § 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá indicar no DIAC, somente para
fins de intimação, endereço diferente daquele constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até
ulterior alteração.

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital